Tribunal: TCU
Processo: 010.586/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6871/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.586/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aleksandra Brito de Oliveira (XXX.393.552-XX); Ana Cleia de Vasconcelos Sa (XXX.726.173-XX); Celsa Silva da Cruz (XXX.525.422-XX); Cleocy Lobato dos Santos Gemaque (XXX.219.932-XX); Edna Cristina Amorim Ledo (XXX.244.852-XX); Janil do Carmo Teixeira (XXX.339.572-XX); Maria Solene Ramos Parintins (XXX.533.922-XX); Marinete Lira Paiva (XXX.366.692-XX); Rejane de Anastacio Vieira (XXX.686.702-XX); Valeria Lameira Santos (XXX.930.812-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.